Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. INDEFERIMENTO. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos a Execução ajuizada pelo agravante em desfavor de VALDIR RODRIGUES DA SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS e VALDIR RODRIGUES DA SILVA, pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada.
2. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.